Tribunal: TCU
Processo: 009.786/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 107/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de pensão civil instituída por Paulo Rubem Goncalves Lisboa em benefício de Raquel de Oliveira Thederich, emitido pelo Ministério da Saúde, submetido a este Tribunal para fins de apreciação de sua legalidade e registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MPTCU (peças 5-6 e 7) pela ilegalidade do ato de concessão de pensão civil em exame, devido à percepção simultânea da gratificação "Bienal" e do Adicional por Tempo de Serviço, por ostentarem a mesma causa para justificar tais vantagens, qual seja, o transcurso do tempo, resultando em bis in idem ou duplicidade de pagamentos; Considerando que, no cálculo da pensão civil em epígrafe, que se fundamentou no então art. 40, § 7o, inciso I, da CF/1988 (pensão sem paridade), foi incluída, parcela judicial denominada acréscimo bienal, no valor de R$ 486,83; Considerando que também foi incluída, nos proventos de pensão, parcela referente à Gratificação por Tempo de Serviço (GATS); Considerando que a parcela denominada acréscimo bienal e a GATS utilizaram o mesmo tempo de serviço para fundamentar o pagamento das referidas vantagens; Considerando que o entendimento deste Tribunal sobre essa questão, por meio do Enunciado 267 da Súmula de jurisprudência do TCU, é no sentido de que: Considerando que a matéria se encontra sumulada no âmbito deste Tribunal, que por meio do Acórdão 354/2012-TCU-Plenário (relatora Min. Ana Arraes), aprovou o Enunciado 267 da Súmula de Jurisprudência doTCU, nos seguintes termos: " É ilegal a utilização de mesmo tempo de serviço para fundamentar o pagamento das vantagens 'bienal' e 'adicional por tempo de serviço', por possuírem as duas gratificações a mesma natureza "; Considerando a informação de que o pagamento da vantagem "Bienal" está amparado na decisão judicial, não transitada em julgado, segundo consta do ato concessório desta pensão civil (peça 3, p. 5-42); Considerando que, à luz da jurisprudência desta Corte, o ato de concessão de pensão civil constitui ato novo, independente do ato de concessão de aposentadoria, igualmente complexo, que se aperfeiçoa após a apreciação realizada por este Tribunal no exercício de sua competência prevista no art. 71, III, da Constituição Federal, de forma que eventual irregularidade não analisada no primeiro pode ser reavaliada no segundo, conforme jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 5.865/2024; 3.040/2022 e 5.263/2020, todos da 1a Câmara, 9.854/2023; 18.945/2021; 8.057/2020, todos da 2a Câmara; e 2.792/2022 e 921/2016, ambos do Plenário; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 17/8/2021, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão civil instituída por Paulo Rubem Goncalves Lisboa em benefício de Raquel de Oliveira Thederich; b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e c) expedir as providências fixadas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 009.786/2024-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Raquel de Oliveira Thederich (XXX.321.387-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: determinar ao Ministério da Saúde, que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. emita novo ato de concessão de pensão civil da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3 dê ciência desta deliberação à interessada a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. comunicar esta deliberação ao órgão de origem.